Tribunal: TJSP
Processo: 1011438-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA JULGADA IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA JULGADA IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas. Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011438-88.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA
SUL-SUDESTE-SITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-88.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47067 2/6
VOTO No 47.067
APELAÇÃO CÍVEL no 1011438-88.2018.8.26.0482
No 1a Instância: 1011438-88.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ENERGISA SUL-SUDESTE-SITRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
25a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-88.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47067 3/6
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA JULGADA
IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS
NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos
indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em
face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto,
a preservação dos equipamentos danificados para que neles
pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas,
como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, responsável pelo fornecimento de energia
elétrica.
A sentença julgou improcedente a ação e, em razão da sucumbência,
condenou a autora a arcar com as custas, despesas processuais e verba honorária fixada
em R$ 2.000,00, em conformidade com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Recorre a Seguradora requerendo a reforma da r.sentença, alegando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-88.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47067 4/6
o nexo de causalidade restou comprovado, destacando que a queima dos equipamentos
decorreu da oscilação de tensão na rede elétrica. Requer o afastamento da tese de laudo
genérico ou unilateral. Aduz que a manutenção dos bens pela apelante, para eventual
perícia, configura prova diabólica. Afirma a desnecessidade de prova pericial. Alude
que eventos da natureza são previsíveis, razão pela qual não possuem o condão de
afastar o nexo de causalidade. Destaca a responsabilidade dos consumidores pelas
instalações internas.
A requerida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da
improcedência da demanda.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Celmo
Brasilino Souza e Selly Crepaldi Facholli ME, abrangendo cobertura relativa a danos
elétricos em seus imóveis.
O apelo deve ser improvido.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
e a falha no serviço prestado pela requerida.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço
de energia elétrica é questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no
sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, por haver relação de
consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-88.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47067 5/6
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente, como no presente caso, devem ser tidos
como mera indicação de fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
orçamentos, laudos técnicos e Relatório de Regulação, documentos estes unilaterais
que, por si sós, não identificam a responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA
INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pleito de procedência da pretensão de regresso
Indeferimento Fragilidade da prova produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as características necessárias à sua qualificação como
laudos técnicos e que se mostram inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não
comprovado nexo causal entre danos nos aparelhos das seguradas e o apontado
distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada Falha na prestação de serviços
não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-88.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47067 6/6
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de
objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária
requerida provido, ajustadas as verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível
1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a
inversão do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela
autora.
Diante do perdimento do recurso, majoro a verba honorária, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista os trabalhos recursais,
ficando ela estipulada em R$ 2.200,00.
Isto posto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso para manter a
improcedência da ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator